Tribunal: TJMT
Processo: 1033302-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033302-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 970.608.011-20 (RECORRENTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1033302-80.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido:
EDIMAR PEREIRA DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/11/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ZONAL URBANA – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO DA ANEEL – NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso,
a recorrente informa que parte recorrida teve a primeira interrupção de energia no dia 19/04/24 às 12h59 e solucionado às 15h48, totalizando 169 minutos de interrupção; posteriormente, no mesmo dia 19/04, houve nova interrupção causada pelos fortes ventos, que perdurou das 16h07 às 18h30, totalizando 143 minutos de interrupção; por último, houve nova interrupção no dia 20/04/2024, que perdurou das 08h11 às 11h18m, totalizando 187 minutos.

3. Portanto, mesmo que se considere o tempo total das três interrupções ocorridas, elas não ultrapassaram o limite de 24 (vinte e quatro) horas.

4.

Quando se tratar de Unidade Consumidora localizada em área urbana, o art. 362, da Resolução no 1000 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o que fora observado nos autos.

5. Assim, a demora para o restabelecimento normal dos serviços gere transtornos ao consumidor, não é suficiente para gerar dano moral.

6. Nesse sentido,
verbis:

‘RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR 98 HORAS. COMUNIDADE SÃO BENEDITO. ZONA RURAL. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DANO ALEGADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

A demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em zona rural, dentro do prazo previsto na regulamentação da ANEEL, não configura falha na prestação do serviço nem enseja reparação por dano moral.

A simples interrupção de fornecimento de energia, sem comprovação de abalos extraordinários à personalidade, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.”
(N.U 1025796-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).

7.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9.
É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024